Tribunal: STF
Processo: AI 673750
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA
   JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI N. 1.060/50.
   OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
1.      Controvérsia a
   respeito da concessão do benefício da justiça gratuita com
   fundamento na Lei n. 1.060/50. Circunstância em que eventual
   ofensa à Constituição do Brasil ocorreria de forma
   indireta.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
   extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
3.      Agravo regimental a que se nega provimento.